Tribunal: TJPA
Processo: 0815308-76.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815308-76.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 0815308-76.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTES: CARLOS BENEDITO CORRÊA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADO:

HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. Inviabilizada a análise da Revisão Criminal diante da ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos.
O art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de cópia da decisão ora combatida. Não conhecimento da Revisão Criminal. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0815308-76.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTES: CARLOS BENEDITO CORRÊA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADO:

HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
CARLOS BENEDITO CORRÊA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, em face do v. Acórdão que
, sob o fundamento exclusivo na Teoria do Domínio do Fato, aumentou a pena base de 2 anos para 3 anos e 6 meses, substituídas por 2 penas restritivas de direito, além de multa equivalente a 70 (setenta) dias-multa.

Aduzem que o v. Acórdão é contrário a texto de lei na medida em que: a) houve condenação por responsabilização objetiva, baseada exclusivamente na Teoria do Domínio do Fato; b) não há fundamentos motivadores idôneos para considerar tais circunstâncias como negativas; c) foram aplicados valores acima de 1/6 para cada circunstância negativada, contrariando a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a matéria. Requerem o reconhecimento da atipicidade de conduta com a consequente absolvição dos réus; ou que sejam afastadas as 2 circunstâncias negativas (culpabilidade e consequência do crime), mantendo-se a r. sentença de primeiro grau que estabeleceu a pena-base em 2 anos, com a consequente minoração da multa aplicada; ou que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância negativada no cálculo da pena base, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, acrescida de 1/6 como causa de aumento pelo crime continuado, com a consequente minoração da multa aplicada, caso mantida a decisão contida no V. Acórdão quanto às circunstâncias.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,
9/11/2023

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por
CARLOS BENEDITO CORRÊA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, em face do v. Acórdão que
, sob o fundamento exclusivo na Teoria do Domínio do Fato, aumentou a pena base de 2 anos para 3 anos e 6 meses, substituídas por 2 penas restritivas de direito, além de multa equivalente a 70 (setenta) dias-multa.

Aduzem que o v. Acórdão é contrário a texto de lei na medida em que houve condenação por responsabilização objetiva, baseada exclusivamente na Teoria do Domínio do Fato; que não há fundamentos motivadores idôneos para considerar tais circunstâncias como negativas; que foram aplicados valores acima de 1/6 para cada circunstância negativada, contrariando a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a matéria. Requerem sua absolvição ou o redimensionamento da pena.

Pois bem.

Verifico a ausência nos autos de cópia da decisão ora combatida. Logo,
inexiste um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostrando-se patente a carência da ação.

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
O artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração
, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;
2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-29) (destaquei)

Desta forma, os Requerentes não cumpriram o disposto no art. 625, § 1º, do CPP, segundo o qual o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Portanto, não há que se falar em conhecimento da revisão criminal, eis que não foram juntadas aos autos peças indispensáveis para sua análise.

Ante o exposto, na esteira da manifestação ministerial, não conheço da Revisão Criminal.

É como voto.

Belém, 05/12/2023